Tribunal: TJPA
Processo: 0000572-64.2006.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9912 - Militares
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME MILITAR. CORRUPÃÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÃÃO. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADAS. CORREÃÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o vinga o pleito absolutÃ3rio, comprovada a prÃ¡tica do crime pelo acusado e a autoria resta inequÃvoca pelos depoimentos da testemunha ouvida em JuÃzo, bem como pelo cheque endossado e sacado que, juntamente com as demais provas, demonstram que o agente recebeu vantagem indevida de elevado valor Ã Ã©poca, praticando, assim, o crime de corrupÃ§Ã£o passiva.2. Uma vez que as circunstÃ¢ncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabe fazer a reanÃ¡lise e, tendo em vista que todos os vetores foram neutralizados, resta imperiosa a fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal.3. A jurisprudÃªncia deste Tribunal Superior Ã© pacÃfica no sentido de que a incidÃªncia da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo Penal, independe se a confissÃ£o foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntÃ¡ria, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenaÃ§Ã£o, como ocorreu na espÃ©cie.4. Concedido ao apelante, na sentenÃ§a, o benefÃcio da substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que inexista a previsÃ£o legal do benefÃcio na legislaÃ§Ã£o penal militar, nÃ£o hÃ¡ como excluir o benefÃcio em recurso exclusivo da defesa.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000572-64.2006.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara Única da Justiça Militar)
APELANTE: ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA - Adv. Camila Alves OAB 14055
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES (juiz convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADAS. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não vinga o pleito absolutório, comprovada a prática do crime pelo acusado e a autoria resta inequívoca pelos depoimentos da testemunha ouvida em Juízo, bem como pelo cheque endossado e sacado que, juntamente com as demais provas, demonstram que o agente recebeu vantagem indevida de elevado valor à época, praticando, assim, o crime de corrupção passiva.
2. Uma vez que as circunstâncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabe fazer a reanálise e, tendo em vista que todos os vetores foram neutralizados, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo legal.
3
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação, como ocorreu na espécie.
4. Concedido ao apelante, na sentença, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que inexista a previsão legal do benefício na legislação penal militar, não há como excluir o benefício em recurso exclusivo da defesa.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 4ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
ALFREDO ANANIAS DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Justiça Militar da Capital, que após condenação nas sanções descritas no art. 308, do Código Penal Militar (crime de corrupção passiva), pelo Conselho Permanente de Justiça, da Justiça Militar,
fixou a pena de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, convertida em 02 (duas) penas alternativas de prestação pecuniária.

Narra a denúncia que, no dia 04 de janeiro de 2006, o sr. Marcelo Alves da Silva, encontrava-se, juntamente com seus irmãos Rene Alves da Silva e Pedro Luís Alves da Silva, além dos funcionários Adriano e José Orlando, trabalhando na fazenda onde reside quando, por volta das 8h da manhã, foram surpreendidos por uma equipe de policiais civis e militares, dentre eles os Policiais Militares CB PM Alfredo Ananias de Oliveira e o PM Ednaldo Ferreira Lemes.

Consta que, os policiais ao chegarem no local, foram logo fazendo acusações, chamando os presentes de ¿bandidos e ladrões¿. Logo após, os policiais indagaram se haviam armas de fogo naquela residência, o que o Sr. Marcelo respondeu positivamente, que possuía armas de fogo que pertenciam a seu pai, que havia falecido há alguns meses.

Diante de tais informações, os policiais entraram na casa e apreenderam as armas, obrigando o sr. Marcelo e seus irmãos a entrarem em duas viaturas distintas, tendo o sr. Marcelo sido colocada em uma viatura, e os demais indivíduos em outra.

Descreve, ainda, a exordia que, após algum tempo, os policiais pararam para almoçar, e os nacionais ficaram dentro das viaturas aguardando o retorno dos PMs. Nesse momento, o SD Ednaldo exigiu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais para liberá-los, tendo o sr. Marcelo feito uma contraproposta no valor de R$ 7.000,00 (sete mil) reais, sendo rapidamente aceita pelos policiais.

Narra também a inicial acusatória que, ficou acordado que o pagamento seria em um cheque no valor de R$ 4.973,00 (quatro mil, novecentos e setenta e três) reais, e o restante em dinheiro. Acrescentando que, ao avistarem a esposa do Sr. Marcelo, o CB PM Alfredo pegou a bolsa desta e retirou o cheque emitido pelo sr. Pedro Luís Alves de Silva.

Após o pagamento, os policiais liberaram os nacionais.

A denúncia foi recebida em 09/09/2010 (fl. 126). Após regular instrução, o Conselho Permanente de Justiça, da Justiça Militar, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o réu Edinaldo Ferreira Lemes, e desclassificar a conduta do réu Alfredo Ananias de Oliveira, condenando-o como incurso nas sanções supra mencionadas (sentença fls. 294/300), decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 308/316), requer a absolvição do réu, nos termos do artigo 349, alínea ¿e¿, do Código Penal Militar, por ausência de provas para a condenação. Alternativamente, pugna pela redução da pena base ao mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, não foram corretamente valoradas.

Em contrarrazões (fls. 318/324), o Ministério Público postulou pelo não provimento do presente recurso, para que a sentença de primeiro grau seja mantida na sua integralidade.

O feito veio à minha relatoria distribuído, onde, em 03/04/2018, encaminhei ao Parecer da Procuradoria de Justiça.

O Procurador Waldir Macieira da Costa Filho opinou pelo
¿
CONHECIMENTO
do presente recurso de Apelação. (...) e
PARCIAL PROVIMENTO,
para que seja revista a pena base, redimensionando-se a pena definitiva.¿ T
extuais (fls. 332/336).

É o relatório. À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes em 13 de janeiro de 2022.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, narra a denúncia que o apelante Alfredo Ananias obteve para si vantagem indevida de R$ 4.973,00 (quatro mil, novecentos e setenta e três) reais, para ¿liberar¿ a vítima Marcelo Alves da Silva e seus familiares, de um suposto flagrante por ter sido encontrado, em sua propriedade, duas armas de fogo.

A acusação foi julgada parcialmente procedente em relação ao apelante, que foi condenado pelos fatos descritos no artigo 308, do Código Penal Militar.

Irresignada, a defesa apelou. Em suas razões, nega a imputação, argumentando que o réu recebeu, endossou e sacou o cheque, que recebeu das mãos do Delegado de Polícia Neudo, porém desconhecia a procedência do mesmo, afirmando que agiu dessa forma a pedido do citado Delegado. Assim, alega a ausência de dolo no recebimento da vantagem indevida, ¿
uma vez que não ficou provado que o apelante tinha conhecimento da origem do cheque que recebera do delegado Neuton.¿
(textuais).

Nesses termos, pugna pela absolvição do condenado, nos termos do artigo 439, alínea ¿e¿, do CPPM, por insuficiência de provas para a condenação.

Sem razão à Defesa.

O tipo penal militar do crime de corrupção passiva é previsto no art. 308, do Código Penal Militar, nos seguintes termos:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

Percebe-se que, para a configuração do crime descrito alhures, é irrelevante se a vantagem foi para beneficiar o próprio autor da ação ou outrem, bastando, apenas que, aquele tenha recebido a vantagem indevida, em razão da função exercida, como é o caso dos autos.

A materialidade e autoria do crime de corrupção passiva restou suficientemente demonstrada pela prova colhida na fase inquisitorial e em juízo, através das declarações das testemunhas, bem como pela cópia do cheque (fls. 98/99) devidamente endossado, assinado (com o número do RG do acusado escrito no verso), que foi sacado pelo ora apelante, além do Termo de Recusa do réu Alfredo Ananias em se submeter a exame grafotécnico (fl. 121).

O réu, ao ser interrogado pelo Conselho Permanente de Justiça (fls. 131, 132), de fato negou ter praticado o crime de corrupção passiva.

Contudo, admitiu que, na ocasião dos fatos, esteve em uma fazenda na cidade Ourilândia com o Delegado Neudo, onde foram buscar um cadáver, no entanto, não teve contato com a vítima Marcelo Silva. Afirmou, também que, recebeu, assinou e sacou o cheque no valor de R$ 4.973,00 (quatro mil, novecentos e setenta e três) reais (fls. 98/99), emitido em janeiro de 2006, e endossou no verso, colocando seu RG ¿para sacar o mesmo¿, todavia, afirma que o fez a pedido do Delegado Neudo.

Disse, também, que foi autorizado a participar da diligência pelo Tenente Marcos Cesar Rebelo, atualmente Capitão.

No entanto, as demais provas confirmam o recebimento da propina e a sua procedência.

Merece destaque, as declarações da vítima
Marcelo Alves da Silva
(fls. 153,157), onde afirma que no dia dos fatos, 04/01/2006, estava em sua fazenda, juntamente com seus irmãos, quando foi abordado por Policiais civis e militares, os quais colocaram arma em sua direção, chamando-os de ¿bandidos e ladrões¿.

Narrou que, no decorrer da empreitada, os policiais lhe perguntaram sobre a existência de armas de fogo, tendo este afirmado que possuía 02 (duas) armas - uma espingarda calibre 32, e um revólver calibre 38 - que eram de propriedade de seu falecido pai. Que nessa ocasião, os policiais apreenderam os armamentos, deram voz de prisão aos presentes, levando-os em duas viaturas distintas.

Conta que, na viatura em que foi colocado, estavam presentes o CB PM Alfredo, e o IPC Pacheco, além de outro policial. Que em um momento do trajeto, os policiais começaram a exigir a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, tendo o declarante afirmado que possuía a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil) reais, repassando, de imediato, ao policial CB PM Alfredo, a quantia em espécie de R$1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais), além de entregar um cheque na quantia de R$ 4.720,00, o qual é titular da conta o Sr. Luizinho da MP Agropecuária de Tucumã.

Afirma, ainda que, após ter efetuado todo o pagamento, foi liberado a 70 km de sua fazenda, tendo o seu irmão (que estavam em outra viatura da polícia) sido largado pelos policiais na estrada a 21 km da fazenda.

Por fim, enfatiza que possui muito medo de represálias, ou
¿até mesmo ter a sua vida ceifada.¿(verbis)

Por outro lado, cabe juntar trecho do depoimento prestado pela testemunha
, TEN Marcos Cesar de Oliveira Rebelo
(fls. 139, 139 - verso), onde declarou
que não autorizou o deslocamento de policiais militares para participar de operação conjunta com a Polícia Civil,
demonstrando, assim, contrariedade nas assertivas esposadas pelo réu, em seu interrogatório
.

Pois bem. A análise detida da prova oral angariada converge a um juízo de verossimilhança da pretensão acusatória, ora confirmada na r. sentença, de sorte que resta devidamente comprovado que o apelante, na condição de policial militar, recebeu vantagem indevida da vítima, portanto, descabida a pretensão da defesa em ver o réu absolvido.

Não paira, a meu sentir, dúvidas de que o acusado, sem prévia autorização de seu superior, deslocou-se em diligência até a fazendo da vítima onde, após revista ao local, apreendeu, juntamente com outros policiais, 02 (duas) armas de fogo, tendo o mesmo, solicitado/recebido a quantia em dinheiro para ¿liberar¿ o Sr. Marcelo, de um suposto flagrante.

Portanto, não há que se reconhecer a ausência de dolo na conduta do réu, já que os termos das declarações da vítima, somado a assinatura do apelante presente no cheque (fls. 98/99), bem como a recusa do mesmo em fazer exame grafotécnico (fl. 121), como também, o depoimento testemunhal e a própria confissão parcial do réu (assumindo que recebeu e sacou a quantia de R$ 4.973,00 referente a compensação do cheque), demonstram, com clareza, a culpabilidade do réu, no crime capitulado no artigo 308, do Código Penal Militar.

Sobre o assunto, colaciono jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONSTATAÇÃO. MPM. PRIMEIRO SENTENCIADO. SENTENÇA. REFORMA. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA Nº 444 DO STJ. VERIFICADO. MPM. SEGUNDO E TERCEIRO SENTENCIADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. ART. 309 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO NEGADO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
Quando o agente público, em razão de sua função, recebe vantagens indevidas de empresas para que estas tenham benefícios incompatíveis com a lisura e com o regramento jurídico, há uma perfeita subsunção ao crime de corrupção passiva e, por conseguinte, constitui-se em fato típico.
Ademais, a situação do infrator nesse crime de corrupção passiva tende a se agravar, quando ele, em consequência da vantagem ou promessa recebida, retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica ferindo normas do seu mister público, como,
in casu,
ficou devidamente comprovada em uma das ocorrências. (...)
Apelo defensivo negado e Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. nº. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 23/03/2021, Data de Publicação: 05/05/2021)

Percebo, portanto, que a decisão condenatória está alicerçada em provas contundentes, o que, por si só, afasta a incidência do brocardo ¿
in dubio pro reo¿,
razão por que mantenho a condenação pelos seus próprios fundamentos.

Passo a análise da dosimetria da pena.

A defesa postula a redução da pena-base para o mínimo legal.

Nesse ponto, tenho que assiste razão à defesa. Antes de mais, vamos aos termos da sentença (fls. 299/300):
¿Passou, então, o CPJ a aplicar a pena pelo critério trifásico ao réu Alfredo Ananias de Oliveira, conforme o disposto no artigo 69 e seguintes do mesmo diploma legal.
1ª.
a gravidade do crime praticado
- atenta contra a Administração Pública e o patrimônio alheio;
2ª.
a personalidade do réu
- revela imaturidade quanto aos valores e deveres éticos e legais de sua profissão;
3ª.
O grau do dolo
- dolo direto, voltado para obtenção do resultado;
4ª.
a extensão dos danos causados
- prejuízo a Administração Militar;
5ª.
o meio empregado
- a corrupção;
6ª.
o modo de execução
- recebendo, nominado, endossando e sacando um cheque no valor de R$ 4.973,00;
7ª.
os motivos determinantes
- ganância;
8ª.
as circunstâncias de tempo e lugar
- enquanto estava de serviço, em diligência realizada em fazenda no Município de Ourilândia;
9ª. os antecedentes do réu - tem bons antecedentes; é primário;
10. a atitude de parcial confissão do réu após o crime.¿

Como se vê, na primeira fase dos cálculos, para fixar a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, o MM. Juiz Auditor negativou as circunstâncias da ¿gravidade do crime praticado¿, ¿personalidade do réu¿, ¿grau do dolo¿, ¿extensão dos danos causados¿, ¿meio empregado¿, ¿modo de execução¿, ¿motivos determinantes¿, e as ¿circunstâncias de tempo e lugar¿, utilizando-se de fundamentação inidônea, vez que inerentes ao tipo penal, que por sua vez, e como bem assentou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis:

¿não demonstraram especial reprovabilidade da conduta¿,
razão pela qual devem ser neutralizadas, onde passo a dosar a pena, em conformidade com os termos previstos no art. 69, do Código Penal Militar.

Na primeira fase, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais negativadas, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja
, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não reconheço nenhuma circunstância agravante, no entanto, reconheço, mas não aplico, em respeito ao enunciado da Súmula 231, do STJ, a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho os termos da sentença, e, uma vez que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto.

Por fim, tendo em vista que foi concedido ao réu, na sentença, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (não obstante o citado benefício não seja previsto na legislação penal militar), mantenho os fundamentos da sentença e,
verbis:
¿
de acordo com o que dispõe o artigo 12, combinado com os artigos 43, 44, e 45, do Código Penal, e, uma vez considerando que o réu preencheu os requisitos legais, uma vez que o `quantum¿ da pena privativa de liberdade cominada assim o permite; o mesmo não agiu com violência ou grave ameaça à pessoa; é primário; sua culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo e circunstâncias, já debatidos acima, indicam que tal substituição seja suficiente,
¿
converto a pena privativa de liberdade aplicada em 01 (uma) pena alternativa de prestação pecuniária, de 08 (oito) salários mínimos
, mantendo a destinação dada na sentença: Casa do Menino Jesus III e ao Centro de Valorização da Criança, pelos relevantes serviços que tal instituição presta à sociedade.

Em face do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, para reanalisar as circunstâncias judicias e redimensionar a pena para
02 (dois) anos de reclusão
, que substituo por
01 (uma) pena alternativa de prestação pecuniária, de 08 (oito) salários mínimos, nos termos da decisão.

É o meu voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator